Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717045-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER NUNES DOS SANTOS IMPETRANTE: FERNANDA LEBRAO PAVANELLO, GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Concedo às impetrantes o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada do inquérito policial, da folha de antecedentes criminais do paciente, de denúncia (se houver) e de outros documentos que entenda necessários para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2020 15:08:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator